Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir omissão no julgado pois, ao majorar a verba sucumbencial, o acordão teria deixado de considerar a disposição inserta no art. 85, § 8o, do CPC, que preconiza que quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Aduz que a quantia fixada deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal nos presentes autos, além de afrontar flagrantemente os parâmetros estabelecidos no art. 85 do novo Código de Processo Civil, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.2. Precedente desta Corte: “Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
3. No que diz respeito às supostas omissões, não assiste razão ao embargante. 3.1. No caso dos autos, a sentença de 1o grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.192,40). Por sua vez, o acórdão ora embargado, confirmando a sentença, majorou, com base no art. 85, § 11, do CPC, os honorários fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa. 3.2. Muito embora o embargante argumente pela apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários no presente caso, tem-se que a sua aplicação restringe-se às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC). 3.3. Na hipótese, o valor atribuído à causa não é compreendido como muito baixo, refletindo a diminuta complexidade do feito, de modo que adequada a aplicação da regra geral, não incidindo sobre o caso a apreciação equitativa excepcional, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, razão pela qual não devem ser acolhidos os embargos. 3.4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.